Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Contradição alegada pelo embargante que afirma que o edital de leilão vinculava informação de o veículo ter sido recuperado de financiamento. Do acórdão constou cláusula que exclui responsabilidade em razão de “sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou consertos/reparos que o veículo tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por seguradoras, não respondendo inclusive, quanto a eventuais e quaisquer problemas relacionados” como fundamento da decisão. A primeira alegação é irrelevante como fundamento da decisão, pois a informação apontada pela parte como relevante – a ocorrência de sinistro, foi expressamente excluída no edital. A questão já foi adequadamente enfrentada nos dois primeiros julgamentos, não sendo a insistência do recorrente justificativa suficiente para a alteração do julgamento. Questão já examinada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.